Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-18.2021.8.11.0020
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000355-18.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), IVANILSON MENDES DOS SANTOS - CPF: 811.602.321-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (APELADO), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELADO), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (APELADO), FITIPPALDI SOARES DE ARAUJO - CPF: 630.396.991-72 (APELADO), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELADO), A APURAR (APELANTE), ANDRE JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 058.243.081-01 (APELANTE), JOSE VITOR MOREIRA SANTOS LIMA - CPF: 032.851.781-08 (APELANTE), WANDERSON ALVES DA COSTA - CPF: 709.469.971-95 (APELANTE), IVANILSON MENDES DOS SANTOS - CPF: 811.602.321-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE VITOR MOREIRA SANTOS LIMA - CPF: 032.851.781-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que condenou
o apelante
por
crime de
roubo (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, conforme redação anterior à Lei no 13.654/2018), à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 26 dias-multa. O
apelante
sustenta fragilidade das provas, especialmente quanto ao reconhecimento pessoal
e

pleiteia a absolvição
,
por ausência de comprovação suficiente da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) avaliar a suficiência das provas, notadamente o reconhecimento pessoal e fotográfico, para sustentar a condenação do apelante e
,
(
ii
) verificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
diante das incertezas probatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento pessoal e fotográfico realizado pela vítima apresenta contradições e inconsistências, sendo insuficiente para atribuir, de forma inequívoca, a autoria delitiva ao apelante.

4.
A narrativa da vítima e os elementos de prova nos autos revelam dúvidas significativas quanto à identificação dos

autores, com declarações divergentes que enfraquecem a robustez probatória.

5.
O princípio
in dubio pro reo
deve ser aplicado, considerando a ausência de provas seguras e contundentes que afastem qualquer dúvida razoável sobre a autoria do delito.

6.
A manifestaç
ão
do Ministério Público de primeira instância, que pleiteou a absolvição do apelante por insuficiência de provas, corrobora a fragilidade dos elementos probatórios e reforça a necessidade de absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"O reconhecimento pessoal e fotográfico, por si só, não possui força probatória suficiente para embasar condenação penal, especialmente quando desacompanhado de outros elementos robustos de prova."

"A aplicação do princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição do réu quando as provas apresentadas são insuficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2o, incisos I e II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 191.836/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 20.10.2020; TJMT, AP no 1000725-09.2020.8.11.0092, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.03.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000355-18.2021.8.11.0020

APELANTE: ANDRE JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se
recurso de apelação interposto por André Junior Rosa de Oliveira
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou

pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, incisos I (redação anterior à Lei no 13.654/2018) e II, do Código Penal
,
à pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-
multa,.

Postula por absolvição, sob o fundamento de que o conjunto probatório seria frágil, sobretudo
no que tange ao reconhecimento pessoal realizado pela vítima e demais elementos de autoria

Em contrarrazões,
o
representante do Ministério Público
,
de primeira instância
,

pugnou
pelo provimento
do apelo
.

A Procuradoria
Geral
de Justiça
, por sua vez,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso
de apelação
.

É o Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, p
asso a julgar o mérito
do recurso de apelação defensivo
.

O cerne
recursal
reside na discussão acerca da insuficiência de provas para a condenação, com destaque para a controvérsia envolvendo o reconhecimento pessoal do apelante como um dos autores do delito de roubo.

No caso
sub examine
, observa-se que, em sede inquisitorial, a vítima
Ivanilson Mendes dos Santos
,

inicialmente,
apontou como um dos autores do crime o indivíduo identificado como
Wanderson Alves da Costa
, vulgo
"Tiririca".

Posteriormente, no entanto, a vítima declarou que teria se equivocado e passou a indicar o apelante André Junior Rosa de Oliveira como participante da ação delitiva.

Além disso, a narrativa da vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, revelou inconsistências significativas quanto à identificação dos autores do crime.

Por oportuno, transcrevo parte do depoimento da vítima realizado em audiência de instrução, na qual pode se ver certa contradição,
mormente quando aquela foi questionada pela promotora de justiça. Senão vejamos:

“[...]
Promotora de Justiça: Certo, no depoimento que o senhor prestou na delegacia no dia 11 de novembro de 2020, o senhor afirmou que teria visto fotografias na delegacia, foram te apresentadas fotografias e o senhor teria reconhecido um dos suspeitos, isso aconteceu?

Ivanilson: Na delegacia? Sim, só que eles eram muito idênticos assim na delegacia, verdade.

Promotora de Justiça: Não entendi, no seu depoimento o senhor falou que reconheceu. O senhor reconheceu? Mostraram fotos e o senhor conseguiu identificar com certeza qual foi pelo menos um dos assaltantes?

Ivanilson: Sim.

Promotora de Justiça: O senhor recorda o nome dele? Ivanilson: Não, não recordo.

Promotora de Justiça: Consta aqui que teriam sido mostradas diversas fotografias, e o senhor teria reconhecido, sem sombra de dúvida, consta no depoimento, o André Júnior, vulgo “
Andrézinho
”.

Ivanilson: Verdade, sim, senhora.

Promotora de Justiça: Certo, esse que o senhor reconheceu foi o que chegou primeiro ou o que chegou depois?

Ivanilson: O que chegou depois.

Promotora de Justiça: Certo, o outro assaltante o senhor não reconheceu?

Ivanilson: Não, não reconheci.

Promotora de Justiça: Agora esclarece um detalhe aqui seu Ivanilson, consta também um documento, folha 24 do PDF, que o senhor teria reconhecido o vulgo “Tiririca”.

Ivanilson: Sim, igual eu falei que eu fiquei em dúvida que ele parecia muito com o “Tiririca” que ele era magrinho, quando eu fui
no
presídio reconhecer, aí eu reconheci mais pela feição, aí mudou totalmente, mas ainda reconheci sim.

Promotora de Justiça: E lá o senhor fez o reconhecimento de quem? E como é que foi feito esse reconhecimento?

Ivanilson: Foi feito por uma portinha, uma janelinha.

Promotora de Justiça: Certo, e tinha vários suspeitos ali?

Ivanilson: Tinha vários, se eu não me engano são 6 pessoas.

Promotora de Justiça: E nesse dia o senhor reconheceu quem como um dos assaltantes?

Ivanilson: Como é que fala? É o André, o menino aí? Não, José Vitor...

Promotora de Justiça: André Júnior é o que consta no seu depoimento que o senhor teria reconhecido, agora eu quero que o senhor me conte o que aconteceu na cadeia.

Ivanilson: André Júnior, esse que eu reconheci.

Promotora de Justiça: Certo, o senhor tem
certeza absoluta
?

Ivanilson: Sim, senhora.

Promotora de Justiça: Esse reconhecimento do “Tiririca”, que foi no mesmo dia do fato, foi um equívoco do senhor?

Ivanilson: Foi.

Promotora de Justiça: Depois o senhor teve certeza
que
não era ele?

Ivanilson: Tinha certeza
que
não foi, foi um equívoco meu, eu
tava
muito nervoso
[...]”
.

A
o
também
ser questionado
pelo magistrado
sobre a identificação dos autores, a vítima afirmou que o reconhecimento se deu, em grande parte, pelas armas que os suspeitos portavam nas imagens apresentadas
, senão vejamos:

Juiz: O senhor chegou a fazer reconhecimento pessoal, ou seja, não por fotografia, do “Tiririca” ou ficou apenas nas fotografias lá no início?

Ivanilson: Só fotografia. Juiz: E do José Vitor?

Ivanilson: Aí deles, os policiais me mostraram as fotos e eu reconheci por causa das armas, das armas que eles postaram, não sei se fotos deles no status deles.

Juiz: Eles quem?

Ivanilson: O José Vitor e o André. (...)

Juiz: Do José o senhor viu fotografias dele com armas, o José Vitor, é isso?

Ivanilson: Isso.

Juiz: Mas a arma influenciou o senhor? O senhor viu alguma semelhança na arma com a que foi utilizada no roubo?

Ivanilson: Porque quando eles foram assaltar, eu ainda falei que era um 22 e um 32, e aí as armas que eles estavam eram as mesmas armas, eles não mudaram nada no status deles lá.

Juiz: Mas os traços do José Vitor, o senhor se lembra de algum traço? Altura? Rosto? As fotografias permitiam o senhor verificar alguma identidade de semelhança?

Ivanilson: Não, quando eu fui reconhecer ele, assim, eu conheci pelo rosto né, a feição do rosto, mas dentro do presídio ele estava diferente, um pouco diferente que tinha engordado né.

Juiz: Ivanilson, é porque no presídio, não tem reconhecimento pessoal do José Vitor, o senhor reconheceu pessoalmente o
Andrézinho
.

Ivanilson: O
Andrézinho
, sim.

Juiz: A pergunta que eu fiz é em relação ao José Vitor.

Ivanilson: Não, não, nunca tinha visto ele pessoalmente, só na foto mesmo.

Juiz:
Tá
, e além da arma, o senhor viu alguma semelhança, alguma característica nas fotografias que permitissem o senhor a apontar o José Vitor como um dos autores?

Ivanilson: Não, não, não me lembro, não me recordo
.

Como se vê, t
ais declarações demonstram fragilidade na identificação direta dos envolvidos, limitando-se a indícios circunstanciais.

Conforme o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento pessoal ou fotográfico, por si só, carece de robustez probatória para embasar um édito condenatório, sobretudo quando desprovido de outros elementos que corroborem de forma inequívoca a autoria delitiva.

No processo penal, a condenação deve se basear em prova robusta, clara e inconteste, capaz de afastar qualquer dúvida razoável acerca da materialidade e autoria do crime.

Havendo incerteza nos elementos de convicção, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a dúvida milita em favor do réu.

Na espécie, as provas constantes dos autos não são suficientes para sustentar, com a segurança necessária, a condenação do apelante André Junior Rosa de Oliveira.

Os depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas
geram
dúvidas quanto à identificação dos autores do delito, o que inviabiliza a manutenção da sentença condenatória.

Aliás, o próprio autor da ação penal, o órgão ministerial de primeira instância, em sede de alegações finais
e
, ainda,

nas suas

contrarrazões recursais, postulou pela absolvição do apelante, sob o fundamento que as provas quanto à autoria delitiva seriam frágeis
.

Essas manifestações do
parquet
não podem passar desapercebidas por esta relatoria.

O
P
romotor de
J
ustiça de primeiro grau, autor da ação penal, por estar diretamente vinculado a investigação e a produção das provas judiciais, examinando-as de forma direta, logo após serem produzidas,
trazendo consigo
, por
esse
motivo,
grande
poder de cognição e percepção real dos fatos.

A propósito, na seara das investigações, o arquivamento do inquérito policial está sob o crivo do
M
inistério
P
úblico e, não

mais, do magistrado de primeira instância, exatamente por ser aquele autor da ação penal e o primeiro a examinar os elementos de prova
,
decidi
ndo
se há justa causa
ou não
para propositura da ação penal
.

Sendo desta forma
,
os argumentos da
P
romotoria de
J
ustiça de primeira instância
, no caso presente,
devem ser levados em consideração,
notadamente porque as
contradições da vítima
,
quanto ao reconhecimento do apelante
, acabam por fragilizar a prova e favorecem o apelante, em nome do princípio
in dubio pro reo
,
implícito no artigo inciso do
V
II, do artigo 386 do CPP, o qual determina que o juízo deve absolver o réu se não houver prova suficiente para condenação.

Pelo exposto,
em
dissonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
mas, em consonância com o entendimento ministerial de origem,

julgo o RECURSO
DE APELAÇÃO
PROVIDO
,
a fim de
absolver o apelante
André Junior Rosa de Oliveira
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024